Tribunal: TJMT
Processo: 0000539-97.2016.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000539-97.2016.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 495.746.041-87 (APELANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Devolução de Valores c/c Danos Materiais e Morais – ÓBITO DA PARTE AUTORA – INFORMAÇÃO QUANTO AOS SUCESSORES TRAZIDAS AOS AUTOS – PROCURADORA INTIMADO PARA JUNTADA DE “TERMO DE INVENTARIANTE – AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CAUSÍDICO - EXTINÇÃO DO FEITO, ART. 485, iii CPC – AUSENCIA DE INTIMAÇAO DOS SUCESSORES – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil pauta-se nos princípios da cooperação processual e efetividade (art.6o), eficiência (art. 8o) e principalmente no principio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, art.6o).

Amparado em tais princípio, não se mostra razoável a decisão de extinção do processo, posto que já existia nos autos informação acerca dos sucessores, podendo o juízo intimá-los pessoalmente para a juntada do “termo de inventariante”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS, em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos no 0000539-97.2016.8.11.0106 – Código 11503159 – Ação de Devolução de Valores c/c Danos Materiais e Morais – proposta em face do Banco Bradesco S.A – extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que ingressou com a ação de origem por ter tido sua contata corrente saqueada com inúmeras transações e saques, sendo dos saques de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que a após a impugnação à contestação, sobreveio o falecimento da parte autora.

Houve determinação judicial para juntada do Termo de Inventariante aos autos, o que foi atendido, conforme comprovante de protocolo eletrônico em data muito antecedente a prolação da sentença.

Sustenta a ocorrência de “error in procedendo”, posto que juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender não ter a Apelante interesse na continuidade da demanda.

No entanto, que, conforme protocolo PEA, foi juntado o Termo de Inventariante na data de 29/01/2020.

Ressalta que a juntada de documento se trata de prazo dilatório, mormente quando a juntada a destempo não implica em prejuízo a qualquer das partes. Além do mais, a novel legislação processual prima pela atividade jurisdicional satisfativa.

Consigna que a legislação e a jurisprudência não destoam quanto ao tema, em homenagem aos princípios da celeridade, aproveitamento dos atos processuais e primazia da resolução meritória, notadamente no caso em tela em que o processo está maduro, tramitando desde o ano de 23/08/2016, com inúmeros atos processuais, avançado estágio processual e energia do poder judiciário já despendida, inclusive tendo ocorrido audiência e juntada de contestação no feito.

Que a sentença incorreu em error in procedendo, haja vista que deixou de observar o trâmite exigido pelo Código de Processo Civil, conforme art. 485, § 1o, para autorizar a extinção do processo por abandono da causa.

Alega, que § 6o do mesmo artigo, dispõe que no caso do inciso III, quando o autor abandonar a causa, o juiz não poderá decidir de ofício após o oferecimento da contestação. Ou seja, a partir do oferecimento da defesa, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito deverá ser requerida pelo réu.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para que seja cassada a r.sentença combatida, devolvendo os autos à origem para seu regular processamento.

Contrarrazões (id.n.o 81303720).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme, relatado, cuida de Recurso de Apelação interposto por ESPÓLIO DE CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS, em face sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Joaquim, que nos autos no 0000539-97.2016.8.11.0106 – Código 11503159 – Ação de Devolução de Valores c/c Danos Materiais e Morais – proposta em face do Banco Bradesco S.A – extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pretende o Apelante que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para que seja cassada a r.sentença combatida, devolvendo os autos à origem para seu regular processamento.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso (id.n.o 81303713)

“Intimada a parte autora, por meio de seu patrono constituído e por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico – DJE para impulsionar o feito, esta quedou-se inerte.

No presente caso, impossível a intimação pessoal a parte autora para continuidade do feito, ante a notícia de seu falecimento.

Ausente referido impulsionamento, fora a parte autora intimada pessoalmente, conforme exigia o antigo 267, parágrafo 1o da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973(revogado Código Civil Brasileiro), não tendo, dentro do prazo, manifestado-se.

Portanto, verifica-se que a parte autora

não tem interesse na continuidade da demanda, sendo impossível impulsioná-la de forma oficiosa, tendo em vista que a providencia necessária à continuidade do feito cabe somente ao interessado, sendo o caso de extinção do feito sem resolução de mérito.

(...)

Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

(...).”

POIS BEM.

Extrai-se dos autos que em 02 de agosto de 2018 foi comunicado o falecimento da parte autora (id.n.o 81303712), juntando petição com o nome dos herdeiros, bem como nova procuração com qualificação dos mesmos (id.n.o 81303712-pág.3).

O juízo por sua vez, determinou a intimação da causídica da inventariante para que juntasse aos autos termo de inventariante, a fim de sucede-la no feito (id.n.o 81303712-pág.10).

Referida determinação restou publicada no DJE 10564, disponibilizado em 22/08/2019.

Em 03/12/2019 foi certificado o decurso do prazo, conforme certidão (id.n.o 81303712-pag.13)

Na sequência foi prolatada a sentença de extinção (id.n.o 81303713-pág.1/2).

Foram oposto Embargos de Declaração, alegando que o referido documento foi juntado aos autos um (1) mês antes da prolação da sentença – no entanto, referido embargo não foi acolhido.

O juízo destaca em sua decisão a impossibilidade de intimação pessoal da parte autora ante informação de seu falecimento.

No entanto, antes da decisão de extinção, foi juntado aos autos petição informando a sucessão da parte autora, a procuração de seus herdeiros (id.n.o 81303712-pág.1/3), bem como, informação acerca da distribuição da ação de inventário – Código 79422 (id.n.81303712 – pág.8), que tramita mesmo juízo.

Vale consignar que o Código de Processo Civil pauta-se nos princípios da cooperação processual e efetividade (art.6o), eficiência (art. 8o) e principalmente no principio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, art.6o).

Nesse sentido, leciona Elpídio Donizetti:

"A atual dogmática processual vive um período de adaptação das leis infraconstitucionais aos princípios elencados na Constituição Federal. A interpretação legislativa harmoniza-se com o Texto Maior, prestigiando os direitos fundamentais em detrimento da análise fria do texto normativo. Pode-se, então, silogisticamente, perceber que os direitos fundamentais processuais têm a função de efetivar os direitos fundamentais já consagrados no texto constitucional. Nesse contexto, embora contemple direitos do jurisdicionado (cidadão enquanto sujeito processual), a nova sistemática principiológica do Código de Processo Civil deve ser vista como indispensável garantia de concretização dos direitos substanciais do indivíduo (cidadão enquanto parte na sociedade), de forma isolada (direitos individuais) ou coletiva (direitos transindividuais), sendo esse o único modo de se obter a convivência social harmônica." (DONIZETTI, 2016, p. 34)

Acerca do princípio da primazia, como leciona Fredie Didier Jr.

"O
CPC
consagra o princípio da
primazia da decisão de mérito
. De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a
decisão
de
mérito
, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada - seja ela a demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental." (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento,18a ed., p. 137)

Portanto, amparado em tais princípio, não se mostra razoável a decisão de extinção do processo, posto que já existia nos autos informação acerca dos sucessores, podendo o juízo intimá-los pessoalmente para a juntada do “termo de inventariante”.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença fundada no art. 485, III e determinar o retorno dos autos à 1a Instância, para seu regular processamento d julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021